Tribunal: CARF
Processo: 13899.000349/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13899.000349/2006-20
ACÓRDÃO
3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1993 a 31/10/1995
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
É desnecessário o lançamento de crédito tributário objeto de confissão de
dívida por meio de DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(relator), Joana Maria de Oliveira Guimarães e Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Redator designado

Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Os autos retornam depois de cumprida diligência solicitada pela 3o Turma de
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS) por meio da
Resolução no 3.457, de 12/11/2012, efls. 651/657.
Os presentes foram iniciados para acompanhamento das compensações efetuadas
pela contribuinte com base no Mandado de Segurança no 97.0047200-0, com o
qual objetivara assegurar o direito de compensar, nos termos do art. 66 da Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, valores recolhidos a maior a título de PIS nos
moldes da sistemática dos Decretos-Leis no 2.445, de 29 de junho de 1988, e no
2.449, de 21 de julho de 1988, no período compreendido entre julho de 1993 e
outubro de 1995.
A Delegacia da Receita Federal em Taboão da Serra proferiu o despacho de fls.
211/212, posicionando-se pela inexistência de pagamentos a maior em favor da
interessada. Apontou aquela unidade local que nos cálculos preparados pela
contribuinte esta se utilizara da semestralidade da base de cálculo do PIS, além de
incluir recolhimentos efetuados em períodos que não teriam sido indicados na
ação judicial. Foi, assim, reativada a cobrança dos débitos compensados no
procedimento da contribuinte.
Com base em liminar obtida no Mandado de Segurança no 2006.61.00.008853-8,
a contribuinte obteve o direito de ver examinada administrativamente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 231/246) apresentada contra a carta-
cobrança. Em citada peça a contribuinte expunha entender que ao Fisco não mais
caberia o direito de rever a compensação de PIS e Cofins tendo em vista a
homologação tácita do procedimento por transcurso do prazo. Também alegou a
semestralidade da base de cálculo para a determinação dos valores devidos de PIS
nos termos da Lei Complementar no 7, de 1970.
Ao examinar esses argumentos, a 1a Turma da DRJ/Campinas, por meio da
Resolução, no 2.584, de 06/08/2009 (fls. 369/373) baixou os autos em diligência
fiscal a fim que a unidade local refizesse os cálculos de eventuais pagamentos a
maior considerada a semestralidade da base de cálculo do PIS, entendimento
àquela altura já consolidado na Administração Fiscal. Entendeu ainda aquela 1a
Turma que os novos cálculos também deviam levar em conta os eventuais créditos
relativos a períodos anteriores a julho/1993.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
3
Os autos foram, assim, encaminhados à DRF Osasco que iniciou procedimentos de
instrução processual intimando a contribuinte a apresentar documentos relativos
ao crédito utilizado e aos débitos compensados.
Paralelamente, a contribuinte apresentou a peça de fls. 469/480, a qual nomeou
de Recurso Voluntário, contestando o posicionamento exposto pela 1o Turma de
Julgamento desta Delegacia na citada Resolução no 2.584, quanto à não
ocorrência da decadência e prescrição dos débitos de PIS e Cofins, dos períodos de
1997 e 1998, objeto da compensação.
Os autos foram encaminhados por engano ao CARF e de lá retornaram ao órgão
de origem que, em despacho de encaminhamento de fls. 535, novamente os
remeteu a esta DRJ para análise da peça de fls. 469/480. Despacho de fls.
536/539, por sua vez, devolveu os autos à DRF para que fosse finalizada a
diligência originalmente solicitada pela Resolução no 2.584, não cabendo, àquela
altura processual, o exame das alegações expostas na peça apresentada pela
interessada.
A DRF em Osasco, depois de elaborar novos cálculos do direito de crédito
disputado, pronunciou-se à fl. 604:
[...]Como o contribuinte havia sido intimado diversas vezes anteriormente para
apresentação de documentos comprobatórios do direito alegado, mas não atendeu
satisfatoriamente as intimações, efetuou-se o cálculo da compensação somente
com o que já constava nos autos, comprovando-se o que foi possível nos sistemas
da SRF, da seguinte forma:
1. incluíram-se os depósitos judiciais conforme informados nos cálculos efetuados
anteriormente pela RF no CTSJ;
2. Os pagamentos arrecadados de 05/04/1991 em diante foram confirmados no
sistema CCPJ;
3. Os pagamentos anteriores, com arrecadação entre 30/11/1988 a 05/03/1991
não foram localizados no sistema CCPJ e nem nas microfichas arquivadas nesta
DRF/Osa/SP;
4. As bases de cálculo (faturamento) referentes à 1988, 1989 e 1990 não
encontram-se nos sistemas da SRF;
5. As bases de cálculo (faturamento) dos anos de 1991 a 1996 foram confirmadas
no sistema DIRPJ. Quando da existência de divergências entre a planilha
apresentada pelo contribuinte e o sistema, utilizou-se o valor declarado à RF.
Após o cadastramento da compensação judicial pelo contribuinte no CTSJ,
constatou-se a insuficiência de créditos para extinção do crédito tributário,
permanecendo em aberto débitos de Cofins, código de receita 2172.
Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte expôs suas discordâncias
quanto ao resultado em peça de fls. 632/647. Admite que os cálculos corrigem a
questão envolvendo a semestralidade da base de cálculo do PIS devido sob a égide
da LC no 07, de 1970, porém, outros aspectos do cálculo mereceriam ser
reparados.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
4
Quanto à vinculação de pagamentos no "Demonstrativo Resumo das Vinculações
Auditadas" alegou que a DRF simplesmente imputava um determinado
pagamento ou depósito a um débito e, caso houvesse saldo do débito,
amortizava-o com um próximo pagamento ou depósito, e assim por diante, o que
estaria incorreto, quer porque já se teria operado a decadência, quer porque a
compensação do débito não teria sido requerida pela empresa.
Apontou ainda a contribuinte que os cálculos elaborados pela unidade local não
levaram em consideração os índices de correção monetária, tendo sido efetuados
por simples imputação de valores históricos. Lembrou que os pagamentos de PIS
devem ser confrontados com os valores de PIS devidos nos períodos de apuração
correspondentes aos pagamentos e que o saldo desse encontro deve ser
atualizado monetariamente até a data das compensações nos termos da Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/1997.
Também anotou que alguns dos depósitos judiciais realizados a título de PIS nos
autos do processo judicial n° 91.0675202-0, convertidos em renda da União não
teriam sido considerados na amortização dos débitos de PIS, o que resultaria em
diminuição do crédito pleiteado.
As incorreções apontadas demandariam que a Administração refizesse os cálculos
da compensação.
Ao fim daquele arrazoado, a contribuinte renovou a alegação já apresentada na
manifestação de inconformidade originalmente apresentada quanto à ocorrência
da decadência e prescrição dos débitos compensados.
Distribuído para julgamento à 3a Turma da DRJ/Campinas, aquela turma emitiu a
Resolução no 3.457, de 2012. A citada Resolução depois de historiar os marcos de
interessa ao caso manifesta-se acerca da alegação de decadência e prescrição:
A contribuinte retoma a questão da decadência e prescrição dos valores cobrados
pela unidade local em razão da insuficiência de direito creditório para fazer frente
ao montante compensado.
Como já esclarecido na Resolução no 2.584, da lavra da 1a Turma dessa DRJ, o
prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no § 5o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, somente se aplica na hipótese de “declaração de
compensação”, instrumento criado pela Medida Provisória no 66, de 29 de agosto
de 2002, situação que não se verifica no caso em exame, já que as compensações
foram efetuadas pela contribuinte nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.
Por outro lado, também não se trata de lançamento de ofício, hipótese na qual
correria contra a Fazenda Pública o prazo fatal para a constituição do crédito
tributário. Os débitos compensados foram informados pela contribuinte em DCTFs
(fls. 320/367), instrumento de confissão de dívida e suficiente para a cobrança. É
importante não confundir a DCTF com a Declaração de Compensação (DCOMP),
esse sim, instrumento que passou a ter caráter de confissão de dívida com a edição
da Medida Provisória no 135, de 2003, de 31/10/2003. A DCTF, por sua vez, de há
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
5
muito tem força constitutiva, a teor do Decreto-lei no 2.124, de 1984 c/c Portaria
MF no 118 do mesmo ano.
Assim, repita-se, não se vislumbra a aplicação da contagem do prazo decadencial
para o caso em tela. Por outro lado, é importante salientar que a prescrição é
instituto relacionado aos procedimentos de cobrança do crédito tributário, etapa
ainda não iniciada tendo em vista a pendência de discussão quanto ao direito de
crédito em disputa.
Não obstante, é necessário registrar que a contagem do prazo prescricional sequer
começou a correr contra a União tendo em vista a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário obtida judicialmente pela contribuinte nos autos do Mandado de
Segurança no 2006.61.00.0088538 (fls. 314/317). Não havendo possibilidade de
cobrança não há como disparar o prazo de prescrição.
Depois, o texto da Resolução no 3.457, de 2012, avalia os cálculos efetuados pela
unidade local em atendimento à Resolução no 2.584, de 2009, em paralelo aos
apontamentos que a eles foram dirigidos pela contribuinte:
No tocante ao resultado da diligência solicitada por esta Delegacia de Julgamento,
percebe-se que a unidade local procedeu à verificação da existência do crédito
decorrente do pagamento a maior de PIS considerando o parâmetro fixado na
Resolução no 2.584, da 1a Turma, levando em conta a semestralidade da base de
cálculo do tributo, nos termos da interpretação consolidada da Lei Complementar
no 7, de 1970, sem incidência de correção monetária entre o mês de apuração da
base de cálculo, o faturamento, e o mês de ocorrência do fato gerador.
Ocorre que a contribuinte, ciente dos cálculos efetuados pela Delegacia de
jurisdição discorda de alguns procedimentos os quais teriam repercussão no
montante do crédito disponível para as pretendidas compensações.
O primeiro ponto que destaca a contribuinte é que nos cálculos preparados pela
DRF os saldos de pagamento de determinado período de apuração teriam sido
vinculados a débitos de outros meses cuja comprovação de pagamento não fora
apresentada pela contribuinte e tão pouco encontrados nos sistemas eletrônicos de
registro de recolhimento.
De fato, inspecionando-se o demonstrativo de vinculação de fls. 552/561, verifica-se
que vários pagamentos foram alocados a períodos de apuração diferentes do PA do
próprio recolhimento. Tome-se por exemplo o primeiro pagamento da listagem, na
cifra de Cz$ 3.446.326,39, originalmente destinado à quitação do débito apurado
em agosto de 1988 mas que serviu para amortizar também débitos de julho,
setembro e outubro de 1988. O procedimento implica exigência de crédito
tributário sem o necessário lançamento fiscal e após o prazo de decadência. Se por
um lado, a ausência de documentos que comprovem o pagamento impede o
reconhecimento de eventual saldo de crédito em favor da contribuinte, por outro, é
vedado ao Fisco amortizar eventuais débitos, não lançados, após transcorrido o
prazo decadencial, com sobras de pagamentos verificadas em outros períodos de
apuração.
Nessa medida, os cálculos devem ser refeitos para que os recolhimentos de PIS
sejam confrontados apenas com o PIS devido no próprio período de apuração a que
se refere. Os eventuais saldos daí verificados deverão ser atualizados
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
6
monetariamente nos termos da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n°
08/1997, até 01/01/1996, passando a ser atualizados de acordo com a variação da
Selic a partir daí.
A contribuinte também tem razão quando reclama que alguns dos depósitos
judiciais cujos valores foram convertidos em renda da União não foram
integralmente considerados para fins de amortização dos débitos de PIS.
Com efeito, o depósito judicial na cifra de CR$ 171.782,78 realizado em 09/1993,
correspondente ao PA 08/1993 (fl. 190) foi considerado, no demonstrativo de
vinculações (fls. 580), amortizando o débito de PIS de 08/1993 no montante de 4,65
UFIR não tendo sido apurada sobra de pagamento. Ocorre, entretanto, que o
Depósito de CR$ 171.782,79, efetuado em 01/09/1993, quando convertido em UFIR
monta em 3.041,48 UFIR (UFIR de setembro de 1993 é de CR$ 56,48)como aponta a
empresa, valor que ultrapassa o montante do débito amortizado e representaria
eventual crédito que deveria ser considerado como passível de compensação. Vale
dizer que o valor de 3.041,47 UFIR já aparece no demonstrativo original de fls. 196,
amortizando o débito de agosto de 1993.
Nesse contexto, também os cálculos relacionados à consideração dos depósitos
judiciais convertidos em renda merecem ser reparados, considerando-se como
crédito passível de compensação os eventuais saldos apurados após o confronto
entre os débitos de PIS segundo a LC no 07, de 1970 e os correspondentes valores
convertidos em renda. Também esses saldos, se apurados, deverão ser atualizados
monetariamente como mencionado para fins de compensação com os débitos
indicados pela contribuinte.
O texto da Resolução no 3.457, de 2012, finaliza com a solicitação da diligência:
Assim, diante do exposto e da evidente necessidade de reelaboração dos cálculos de
apuração do direito de crédito detido pela contribuinte decorrente do pagamento
de PIS nos moldes dos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449, de 1988 em confronto com o
devido segundo a LC no 07, de 1970, voto pela conversão do julgamento em
diligência fiscal, devolvendo os autos à unidade de origem para que aquela
unidade:
1. apure os débitos de PIS segundo a Lei Complementar no 7, de 1970, como sendo
o faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador (sem incidência de
correção entre o mês do faturamento e o do fato gerador), como já considerado nos
cálculos de fls. 562/571;
2. confronte os débitos calculados acima por período de apuração com os
correspondentes pagamentos e depósitos, apurando os eventuais saldos de
pagamento/depósitos a maior. Esses eventuais saldos de pagamento/depósito a
maior não deverão ser utilizados para amortização com débitos de outros períodos
de apuração de PIS.
3. atualize monetariamente os saldos de pagamentos/depósitos eventualmente
apurados no item acima de acordo com a Norma de Execução Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/1997, até 01/01/1996, e de acordo com a
variação da Selic a partir dessa data.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
7
4. proceda à imputação do eventual direito de crédito totalizado no item acima aos
débitos compensados pela contribuinte, manifestando-se conclusivamente acerca
da existência, da suficiência e da disponibilidade do crédito para fins de eventual
deferimento do pleito.
Ao final, cientifique-se a contribuinte do resultado dos trabalhos fiscais, bem como
dos respectivos demonstrativos de cálculos, reabrindo-lhe prazo de trinta dias para,
se for de seu interesse, complementar suas razões de manifestação de
inconformidade, retornando os autos a esta unidade para prosseguimento.
Encaminhados para a realização do procedimento, os autos retornaram com a
Informação Fiscal de efls. 729/734 abaixo parcialmente copiada. Depois de um
breve relato sobre os autos a autoridade se manifesta especificamente quanto ao
objeto da diligência solicitada:
9. Em razão da incorporação da interessada inicial, ABBOTT PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA., inscrita no CNPJ sob no 60.499.639/0001-95, pela ABBOTT
LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob no 56.998.701/0001-16, cujo
domicílio tributário pertence à competência desta DERAT/SPO, os autos foram
encaminhados para esta Delegacia para realização da diligência fiscal determinada
pela Resolução no 3.457, da DRJ/CPS.
10. Assim, após análise dos documentos contidos neste processo e do histórico
verificado nos autos, emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal no 01/2018 (fls.
665/666), a fim de solicitar à contribuinte a comprovação das bases de cálculo da
contribuição ao PIS nos anos calendários de 1988, 1989 e 1990.
11. Em resposta ao TIF 01/2018 (fls. 674/675), a contribuinte informou que “não
mais possui documentos adicionais capazes de comprovar as bases de cálculo da
contribuição do PIS relativas aos períodos de 1988, 1989 e 1990”.
12. Informa ainda que “foi intimada repetidas vezes (cf. fls. 349, 363, 372 e 429)
para a apresentação de informações complementares. Estas informações foram
devidamente atendidas e resultaram nos documentos que integram os autos”. Vale
observar que as folhas indicadas pela contribuinte referem-se ao processo em
papel, anterior à versão digitalizada do e-processo.
13. A interessada afirma também que “se os documentos ora requeridos fossem de
fato essenciais à análise do crédito, a Autoridade Fiscal deveria tê-los solicitados
por ocasião do início dos trabalhos de coleta de informações adicionais, e não
quase dez anos depois”.
14. Primeiramente, verifica-se pelos autos que as intimações estão localizadas às
fls. 375,389, 398 e 458 (referência sempre à numeração da versão digitalizada dos
autos no e-processo).
15. Na intimação SECAT/EQAJUD No 35/2011 (fls. 458) pode-se ver que a
interessada foi intimada a apresentar “declarações entregues à Receita Federal
que comprovem os valores das bases de cálculo utilizadas para cálculo dos
débitos de PIS discutidos na ação judicial no 2006.61.00.008853-8, referentes aos
períodos de apuração anteriores a 1993” (destacou-se). Também há pedidos de
dilação do prazo por parte da interessada, às fls. 460 e 461, mas não se verifica nos
autos nenhuma apresentação dos documentos então solicitados.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
8
16. Assim, equivoca-se a contribuinte ao afirmar que as intimações teriam sido
devidamente atendidas e que o Fisco deveria ter solicitado os documentos à época,
como se não o tivesse feito através da intimação à fl. 458. As intimações foram
realizadas e não foram atendidas a contento.
17.
Conforme já informado pela DRF/Osasco, as bases de cálculo
(faturamento)referentes à 1988, 1989 e 1990 não puderam ser confirmadas através
de pesquisas aos sistemas da RFB pois as DIPJ dos anos referenciados não se
encontram na base de dados da Receita Federal.
18. Dessa forma, a diligência fiscal determinada pela Resolução no 3.457, da
DRJ/CPS, foi realizada da seguinte maneira:
a) na apuração dos débitos de PIS segundo a L.C. no 7/70, não foram considerados
os períodos de apuração de 07/1988 a 06/1991, por falta de comprovação das
bases de cálculo do PIS – conforme explicado anteriormente – referentes aos
faturamentos dos períodos de 01/1988 a 12/1990, referentes ao sexto mês anterior
ao dos fatos geradores;
b) os débitos foram confrontados com os correspondentes pagamentos/depósitos,
nos respectivos períodos, não sendo os eventuais saldos utilizados para
amortização de débitos de períodos diversos;
c) os saldos de pagamentos/depósitos devidamente atualizados – de acordo com a
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997, até 01/01/1996, e de
acordo com a variação da Selic a partir dessa data – foram imputados aos débitos
de PIS e COFINS compensados pela contribuinte, no limite do direito creditório
apurado dos pagamentos/depósitos a maior;
d) para a realização de tais procedimentos foi utilizado o sistema CTSJ – Crédito
Tributário Sub Judice –, homologado pela Receita Federal, no qual foram
registrados os débitos de PIS dos períodos de 07/1991 a 02/1996, os pagamentos a
título de PIS relativos aos períodos de apuração de 07/1991 a 06/1995, os depósitos
judiciais dos períodos de apuração de 06/1993 a 08/1995 e os débitos de PIS (dos
períodos de apuração de 11/1997 a 12/1998) e COFINS (dos períodos de apuração
de 11/1997 a 11/1998) compensados em DCTF pela interessada;
e) os valores dos pagamentos/depósitos e das bases de cálculo mencionados no
item anterior foram confirmados conforme informação à fl. 605;
f) os demonstrativos de apuração de débitos, dos depósitos, dos pagamentos, dos
saldos de pagamentos antes das vinculações e das vinculações efetuadas no CTSJ
foram anexadas às fls.680/728 do presente processo.
19. Portanto, em resposta à diligência fiscal determinada pela Resolução no 3.457,
da DRJ/CPS, após os procedimentos e cálculos efetuados no CTSJ, conclui-se pela
convalidação parcial das compensações até o limite do direito creditório apurado,
restando saldos devedores a partir do período de apuração 06/1998 do PIS e
também da COFINS [...]:
Tabela de fl. 734 consolida os valores compensados e os saldos devedores de PIS e
de Cofins.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
9
Finalizado o procedimento, a pessoa jurídica interessada foi cientificada da
Informação Fiscal em 24/09/2018 conforme o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 738 tendo-lhe sido oferecido prazo de trinta dias para que se
manifestasse, caso fosse de seu interesse.
Expirado o prazo sem que a interessada apresentasse complementação às suas
razões de inconformidade, retornaram aos autos à instância administrativa para
prosseguimento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-89.420, de 10 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1993 a 31/10/1995
DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. DECRETOS-LEIS No 2.445 E No 2.448, DE
1988. INCONSTITUCIONALIDADE. LC No 70, DE 1970. DIFERENÇAS DE
PAGAMENTO. SEMESTRALIDADE. CONFRONTO ENTE PERÍODOS DE APURAÇÃO E
DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DILIGÊNCIA. CÁLCULO.
Refeitos, em procedimento de diligência, os cálculos do direito de crédito detido
pela contribuinte decorrente do pagamento a maior de PIS decorrente do devido
com base na Lei Complementar no 70, de 1970 e os valores recolhidos de acordo
com os Decretos-Lei no 2.445 e 2.228, de 1988, tomando-se como base de cálculo
o faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador, sem a incidência de
correção monetária há que se admitir as compensações efetuadas com base em
sentença judicial até o limite alcançados pelos pagamento indevidos atualizados
monetariamente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por pertinente, reproduzo o voto do r. decisum:
As Resoluções no 2.584, de 2009, e no 3.457, de 2012, respectivamente
elaboradas pela 1a e 3a Turmas da Delegacia da Receita Federal em Campinas, já
anteciparam a solução de mérito quanto às questões relacionadas à
semestralidade da base de cálculo do PIS e à não ocorrência do alegado
transcurso dos prazos de prescrição e decadência.
A Resolução no 3.457, de 2012, por seu turno, acatou as oposições expostas pela
interessada dirigidas contra os cálculos efetuados pela unidade local em
atendimento à Resolução no 2.584, de 2009, e determinando o recálculo segundo
a mecânica explicitada na Resolução e reproduzida no relatório.
Baixados os autos à unidade de jurisdição para a realização do procedimento, a
autoridade responsável, na Informação Fiscal de fls. 729/739 detalhou como
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
10
efetivou os cálculos solicitados apresentando os critérios que adotou em relação
aos períodos para os quais a contribuinte não apresentou a documentação que
comprovasse a base de cálculo do PIS.
Analisando o trabalho fiscal, conclui-se que foram respeitados os parâmetros
traçados na parte final da Resolução no 3.457, de 2012. Nesse contexto e tendo
em vista que a interessada contra ele não interpôs reparos, devem ser
confirmados os números alcançados pelo responsável pela diligência e
consolidados na tabela de fl. 734, reproduzida no relatório.
Desse modo, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para admitir as compensações conforme tabela abaixo, extraída
da Informação Fiscal, mantendo-se o saldo devedor conforma a última coluna:

A recorrente Minerva S/A interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
expostos na manifestação de inconformidade, e pleiteando, em breve síntese, “[...] seja acolhido e
totalmente provido o presente recurso para reconhecer a homologação tácita, sendo, portanto,
desnecessária qualquer diligência para apurar a existência do crédito da empresa utilizado para
compensar tais débitos”.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
11
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando que a controvérsia se limita à alegação de ocorrência de
homologação tácita das compensações efetuadas administrativamente, reproduzo os argumentos
tecidos pela recorrente em seu Recurso Voluntário, que bem sintetizam os fundamentos adotados
pela DRJ e as suas razões de insurgência:
6. O Acórdão Recorrido, ao analisar a questão da decadência levantada pela
Recorrente desde o início do processo, limitou-se a ratificar o entendimento das
Resoluções. Vejamos a breve análise do tema realizada pela DRJ:
[...]
7. Os motivos para a negativa do argumento da decadência seguem abaixo
transcritos:
Resolução no 2.584/09
Com relação à decadência, cabe dizer que não tem fundamento o argumento da
manifestante, uma vez que o prazo de cinco anos para homologação da
compensação, previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, somente se
aplica na hipótese de “declaração de compensação”, instrumento criado pela
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, o que não é aqui o caso. De
fato, as compensações foram efetuadas pela contribuinte nos termos do art. 66 da
Lei no 8.383, de 1991, tendo, à época, declarado-as em suas DCTFs (fls. 324/343).
Portanto, não há que se falar em homologação tácita.
Resolução no 3.457/12
Como já esclarecido na Resolução no 2.584, da lavra da 1a Turma dessa DRJ, o
prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no § 5o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, somente se aplica na hipótese de “declaração de
compensação”, instrumento criado pela Medida Provisória no 66, de 29 de agosto
de 2002, situação que não se verifica no caso em exame, já que as compensações
foram efetuadas pela contribuinte nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.
Por outro lado, também não se trata de lançamento de ofício, hipótese na qual
correria contra a Fazenda Pública o prazo fatal para a constituição do crédito
tributário. Os débitos compensados foram informados pela contribuinte em DCTFs
(fls. 320/367), instrumento de confissão de dívida e suficiente para a cobrança. É
importante não confundir a DCTF com a Declaração de Compensação (DCOMP),
esse sim, instrumento que passou a ter caráter de confissão de dívida com a edição
da Medida Provisória no 135, de 2003, de 31/10/2003. A DCTF, por sua vez, de há
muito tem força constitutiva, a teor do Decreto-lei no 2.124, de 1984 c/c Portaria
MF no 118 do mesmo ano.
Assim, repita-se, não se vislumbra a aplicação da contagem do prazo decadencial
para o caso em tela.
8. Como se nota, foram dois os principais argumentos utilizados pelas citadas
Resoluções para rejeitar a decadência no caso em questão. São eles:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
12
(i) O prazo de cinco anos para homologação da compensação seria válido apenas
para o instrumento da “declaração de compensação” criado pela MP no 66/02 ou
em casos de lançamento de ofício; e
(ii) Os débitos teriam sido confessados em DCTF, instrumento de confissão de dívida
suficiente para a cobrança.
9. Conforme se verá a seguir, tais conclusões não devem prevalecer.
10. O caso presente trata de compensações efetuadas nos termos do artigo 66, da
Lei no 8.383/1991, por meio de Pedido de Compensação, devidamente informadas
pela empresa, conforme dispunha a IN SRF no 21/97, através do formulário
“Declaração de Ausência de Receita e de Compensação Efetuada”, protocolado
em 25/08/1998.
11. A decisão que não homologou as compensações efetuadas e decidiu pela
cobrança de tais débitos foi recebida pela empresa apenas em 28 de março de
2006, conforme o aviso de recebimento já acostado aos autos. Isto é, quase oito
anos após a transmissão do pedido de compensação.
12. Atualmente, a compensação tributária encontra-se disciplinada pela Lei no
9.430/96, que criou o instrumento da “declaração de compensação”. Segundo
entendimento do Acórdão Recorrido, a legislação atual, ao estabelecer as
diretrizes para a compensação tributária, inclusive o prazo para homologação da
compensação, estaria restrita às declarações de compensação realizadas nos
termos da Lei no 9.430/69. Sendo assim, a autoridade fiscal gozaria de prazo
supostamente ad aeternum para verificação das compensações realizadas
anteriormente à Lei no 9.430/69, de modo que não haveria qualquer óbice à
cobrança dos débitos ora discutidos, ocorrida apenas em março de 2006.
13. Ocorre que o art. 74, §4o da própria Lei no 9.430/69, introduzido pela Lei no
10.637/02, ao tratar do pedido de compensação, estabelece regra de transição
para os pedidos de compensação pendentes de análise:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (...)
14. Com base no art. 74, §4o supra, depreende-se que as compensações pendentes
de homologação pelo Fisco na data de entrada em vigor da Lei no 10.637/02
(01/10/2002), ainda que realizadas nos termos de legislação anterior, seriam
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
13
convertidas em Declaração de Compensação desde a data do protocolo do pedido
de compensação, para fins de aplicação do regramento estabelecido para tais.
15. No caso presente, a Recorrente só foi cientificada da não homologação as
compensações em 2006, de modo que em 01/10/2002 tais compensações
encontravam-se pendentes de homologação pela autoridade administrativa,
sendo, portanto, convertidas em Declaração de Compensação desde o seu
protocolo. Por conseguinte, tendo em vista o protocolo de agosto de 1998 e o
prazo decadencial de 5 (cinco) anos disposto no §5o, tais compensações foram
tacitamente homologadas em agosto de 2003.
16. Tal regramento possui fundamento na prerrogativa de que não pode o
contribuinte ficar eternamente sujeito à cobrança de débitos tributários, sem a
certeza de sua satisfação.
17. A jurisprudência do CARF é pacífica quanto à aplicação do prazo de cinco anos
em casos semelhantes:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL.
DATA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002,
os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002
convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das
regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo
em referência, o prazo para homologação da compensação declarada é de 5
(cinco) anos contados da data da protocolização do pedido. Decorrido esse prazo
sem manifestação da autoridade competente, considera-se tacitamente
homologada a compensação efetuada. De acordo com as próprias Instruções
Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no
900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da contagem do prazo de
homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação convertido em
Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido (Acórdão no
9101-003.728, 1a Turma da CSRF, DJE 09/08/2018).
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. À luz do § 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco anos desde o pedido de
compensação sem que a contribuinte não tenha sido intimada da decisão de não
homologação, deve ser considerado homologado tacitamente. (Acórdão 3402-
005.977 - 4° Camara / 2°Turma Ordinária da 3° Sessão, DJE 29/11/2018)
Pedido de Compensação Convertido em Declaração de Compensação.
Homologação Tácita. Os pedidos de compensação, pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa, em 1o/10/2002, e que não dizem respeito a crédito de
terceiros, foram automaticamente convertidos em Declaração de Compensação,
com efeitos retroativos à data de seus respectivos protocolos. Um desses efeitos é
a homologação tácita do pleito, no prazo de 5 (cinco) anos a contar, também, do
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
14
protocolo do pedido. Passado esse prazo, sem apreciação do pleito pela
autoridade
administrativa,
considera-se
homologada
tacitamente
a
compensação declarada. (Acórdão 9101-002.515, 1°Turma da CSRF, DJE
13/12/2016)
18. Nestes termos, a justificativa (i) conferida pelas Resoluções para rejeitar a
decadência dos débitos ora compensados não procede. O prazo de cinco anos para
homologação da compensação é aplicável também a pedidos de compensação,
por disposição expressa do art. 74, §4o e 5o da Lei no 9.430/69, com redação dada
pela Lei no 10.637/02.
19. Aduzem ainda as Resoluções que a Recorrente teria confessado os débitos em
DCTF, declaração com força supostamente constitutiva, nos termos do Decreto-Lei
no 2.124/84, que por si só permitiria a cobrança dos débitos, independentemente
de lançamento a ser realizado pela autoridade fiscal. Muito embora referida
alegação torne-se infundada mediante o reconhecimento da homologação tácita
das compensações, a Recorrente demonstrará a seguir que de todo modo tal
conclusão não deve proceder.
20. De fato, o art. 5o, §1o do citado Decreto-Lei dispõe que “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida”. A leitura isolada deste
enunciado pode levar à conclusão equivocada de que as declarações prescindiriam
de atividade posterior por parte da autoridade fiscal. Esta conclusão, contudo,
resta equivocada.
21. Conforme determina o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal, a exigência de crédito tributário requer a
formalização em auto de infração ou notificação de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade. A norma ora mencionada possui caráter geral, sendo
aplicável a toda e qualquer cobrança decorrente de eventual descumprimento de
obrigação pelo contribuinte, inclusive quando o débito for confessado em DCTF.
Somente quando formalizado nestas condições o lançamento será válido,
possibilitando ao contribuinte a impugnação da exigência, respeitados os
princípios de contraditório e ampla defesa.
22. A obrigação de pagar o tributo surge com o nascimento do crédito tributário,
que por sua vez surge com a ocorrência do fato gerador. A DCTF não pode ser
entendida como fato gerador de tributo, sendo mera obrigação acessória, meio
inábil à constituição do crédito tributário.
23. Esclareça-se, por fim, que o fato de a Recorrente ter impetrado o Mandado de
Segurança no 2006.61.00.008853-8, para possibilitar a apresentação de
manifestação de inconformidade em face da decisão proferida pela DRF, contra a
qual não foi dada a oportunidade de apresentação de recurso, não possui
qualquer efeito de suspensão de exigibilidade, haja vista que quando da
impetração do mandado de segurança, as compensações já estavam tacitamente
homologadas.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
15
24. Não resta dúvida, portanto, que as compensações ora discutidas estão
tacitamente homologadas, tendo em vista o transcurso de cinco anos sem a sua
efetiva constituição.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, entendo que não subsiste a alegação da recorrente de que teria
ocorrido a homologação tácita das compensações, uma vez que, como bem apontado nas
Resoluções no 2.584/09 e 3.457/12, apesar de ter apresentado a Declaração de Ausência de
Receita e de Compensação Efetuada, as compensações foram efetuadas pela contribuinte nos
termos do artigo 66 da Lei no 8.383/91, tendo, à época, declarado-as em suas DCTFs (fls. 324/343).
Da mesma forma, também não assiste razão à recorrente quanto à necessidade de
auto de infração ou notificação de lançamento em relação à débito confessado em DCTF, uma vez
que tal declaração configura confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para exigência do
referido crédito, nos termos do artigo 5o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 2.124/84, e artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 255/02.
Por outro lado, considerando que (i) trata-se de débitos relativos aos anos de 1997
e 1998, (ii) a cobrança administrativa foi recebida pela contribuinte apenas em 28 de março de
2006, e (iii) prescrição configura matéria de ordem pública que deve ser reconhecida até mesmo
de ofício, devemos avaliar a ocorrência (ou não) de prescrição no presente caso.
Ao analisar a questão, assim se manifestou a autoridade julgadora na Resolução no
3.457/12:
[...] é importante salientar que a prescrição é instituto relacionado aos
procedimentos de cobrança do crédito tributário, etapa ainda não iniciada tendo
em vista a pendência de discussão quanto ao direito de crédito em disputa.
Não obstante, é necessário registrar que a contagem do prazo prescricional sequer
começou a correr contra a União tendo em vista a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário obtida judicialmente pela contribuinte nos autos do Mandado de
Segurança no 2006.61.00.0088538 (fls. 314/317). Não havendo possibilidade de
cobrança não há como disparar o prazo de prescrição.
Com a devida vênia, tal entendimento merece reforma.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de débitos declarados em DCTF relativos
aos anos de 1997 e 1998, em relação aos quais a contribuinte, se valendo de decisão judicial
liminar, realizou a compensação com créditos relativos à indébitos decorrentes da declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88 e a Resolução do Senado no
49/95. Conforme consta dos autos, todas as DCTFs foram declaradas antes da Declaração de
Ausência de Receita e de Compensação Efetuada, protocolada em 25/08/1998.
Por pertinente, cumpre transcrever excerto da decisão liminar que autorizou as
referidas compensações:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
16
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para autorizar a impetrante a
promover a compensação dos valores do PIS pagos a maior, com débitos
vincendos do próprio PIS e da COFINS, sendo que tais créditos poderão ser
atualizados segundo os mesmos índices utilizados na correção monetária dos
débitos tributários federais, como regra de paridade e os juros calculados nos
termos do parágrafo único do art. 167 do CTN.
Ressalto que o fisco não fica inibido de exercer sua atividade de verificar a
exatidão dos créditos compensados e dos valores devidos, nos termos do artigo
66 da Lei no 8.383/91. (Grifamos)
Vejam que, apesar de autorizar a compensação pleiteada pelo contribuinte, a
decisão judicial foi clara no sentido de assegurar ao fisco o direito (que a própria lei já lhe
assegurava) de fiscalizar a exatidão dos créditos compensados e dos valores devidos. Neste
sentido, os valores informados na DCTF são objeto de procedimento de auditoria interna, cabendo
à fiscalização o ônus de verificar informações indevidas ou não prestadas, dentro do prazo
previsto no artigo 150, §4o, do CTN (por se tratar de lançamento por homologação), conforme se
verifica do disposto no artigo 8o da IN RFB no 974/2009, ex vi:
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, serão objeto de cobrança administrativa e, caso não sejam
regularizados, enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), com os
acréscimos moratórios devidos. (Grifamos)
Conforme se verifica do dispositivo supratranscrito, eventuais valores relativos à
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão da exigibilidade, apurados em procedimentos de auditoria interna,
podem ser objeto direto de cobrança administrativa e, caso não sejam regularizados, enviados
para inscrição em Dívida Ativa da União.
Desta forma, ao contrário do que foi entendido pelo r. decisum, a partir do
momento em que foi declarado o débito em DCTF, ele foi considerado constituído e passível de
cobrança, sendo este o termo a quo do prazo prescricional, que somente se interrompe quando
verificada alguma das hipóteses de interrupção elencadas no rol taxativo do artigo 174, §1o, do
CTN, ex vi:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
17
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar
no 208, de 2024)
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Assim, considerando que os créditos que foram objeto da carta de cobrança ora
combatida foram declarados em DCTF antes de 25/08/1998, e que a recorrente só foi intimada da
carta de cobrança em 28 de março de 2006, deve ser reconhecida a prescrição do direito de exigir
os referidos créditos, com a consequente extinção do crédito tributário lançado, nos termos do
artigo 156, inciso V, do CTN, e cancelamento das cobranças correspondentes.
Por pertinente, cumpre transcrever o dispositivo da decisão liminar mencionada na
Resolução no 3.457/12:
Face ao exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora
que receba a defesa administrativa a ser apresentada pela impetrante em relação
ao processo administrativo no 13899.000349/2006-20, desde que atendidos os
demais requisitos para oferecimento da mencionada defesa, suspendendo, em
consequência, a exigibilidade do respectivo crédito tributário até decisão final a
ser proferida no citado processo administrativo.
Na referida demanda, a recorrente pleiteou a determinação judicial para que fosse
apreciada administrativamente a sua defesa apresentada em face da cobrança ora combatida, de
modo que a suspensão da exigibilidade se deu em período muito posterior ao início do prazo
prescricional (como vimos, na data da referida decisão, os créditos tributários já estavam
prescritos), razão pela qual não há que se falar em suspensão da prescrição no presente caso,
muito menos, em ausência do início do prazo prescricional.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a
prescrição dos créditos tributários lançados, com o cancelamento integral da cobrança
administrativa.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários lançados, com o cancelamento
integral da cobrança administrativa, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
18

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado
Em que pesem os argumentos expostos no voto do relator, meu entendimento e
minhas conclusões com relação ao presente caso são divergentes.
Conforme bem exposto, a controvérsia se limita à alegação de ocorrência de
homologação tácita das compensações efetuadas.
Pois bem: o relator entende que não ocorreu a homologação tácita e que não há
necessidade de lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, já que os débitos
estão confessados em DCTF. Acompanho seu voto nesse aspecto, especialmente nos seguintes
trechos:
Inicialmente, entendo que não subsiste a alegação da recorrente de que teria
ocorrido a homologação tácita das compensações, uma vez que, como bem
apontado nas Resoluções no 2.584/09 e 3.457/12, apesar de ter apresentado a
Declaração de Ausência de Receita e de Compensação Efetuada, as compensações
foram efetuadas pela contribuinte nos termos do artigo 66 da Lei no 8.383/91,
tendo, à época, declarado-as em suas DCTFs (fls. 324/343).
Da mesma forma, também não assiste razão à recorrente quanto à necessidade
de auto de infração ou notificação de lançamento em relação à débito confessado
em DCTF, uma vez que tal declaração configura confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para exigência do referido crédito, nos termos do artigo 5o, §§
1o e 2o do Decreto-lei no 2.124/84, e artigo 8o da Instrução Normativa SRF no
255/02.
Entende, porém, que ocorreu a prescrição, já que a cobrança ocorreu em 2006 e os
débitos referem-se a 1997 e 1998.
A liminar obtida pela empresa não suspenderia a exigibilidade do crédito na medida
que existiria, na mesma, a seguinte ressalva:
Ressalto que o fisco não fica inibido de exercer sua atividade de verificar a
exatidão dos créditos compensados e dos valores devidos, nos termos do artigo
66 da Lei no 8.383/91.
Entendo que tal ressalva, porém, não autorizava o fisco a cobrar os valores
corretamente declarados pela empresa. Trata-se apenas de uma autorização para que eventuais
valores não confessados pudessem ser objeto de cobrança, deixando claro que a decisão judicial
não proibia o fisco de fazer outras verificações que fossem necessárias. Se os valores
eventualmente não tivessem sido compensados ou declarados de forma exata, aí sim a diferença
poderia ter sido objeto de cobrança.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
19
Pelo contrário, transcrevo trechos do pedido de liminar feito pela recorrente no
âmbito do mandado de segurança 97.0047200-0 (fls. 2 a 201 do presente processo) que explicitam
os prejuízos que a empresa teria com uma cobrança indevida:

O deferimento da liminar nos termos do pedido obviamente impedia a autoridade
de fazer qualquer cobrança dos valores corretamente declarados. Alguma eventual cobrança
seria claramente caracterizada como desobediência a ordem judicial.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.957 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000349/2006-20
20
Então, enquanto vigente a liminar, os valores confessados estavam com sua
exigibilidade suspensa, não correndo o prazo prescricional.
Saliente-se que nem o próprio contribuinte alegou a prescrição.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 809
DF CARF MF
Original